Tribunal: TJSP
Processo: 2221359-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em execução fiscal, indeferindo pedido de suspensão do feito. Alega-se não apreciação de prescrição em exceção de pré-executividade e requer suspensão da execução fiscal e de ordens de bloqueio.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em execução fiscal, indeferindo pedido de suspensão do feito. Alega-se não apreciação de prescrição em exceção de pré-executividade e requer suspensão da execução fiscal e de ordens de bloqueio.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição dos débitos tributários, (ii) a necessidade de suspensão da execução fiscal em razão de transação não celebrada e (iii) a possibilidade de suspensão da execução fiscal devido a negociação com a PGE.
III. Razões de Decidir 3. A adesão a parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, reiniciando a contagem a partir do inadimplemento. Débitos não prescritos. 4. Não configurada prescrição intercorrente, pois não houve inércia da Fazenda Pública e o processo não ficou paralisado por mais de cinco anos. 5. Não houve celebração de acordo de parcelamento capaz de suspender a execução fiscal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A adesão a parcelamento tributário interrompe o prazo prescricional. 2. Ausência de prescrição intercorrente quando há diligência contínua da exequente.
Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CTN, art. 151, III, art. 174, IV; Lei no 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência Citada: STF, Tema 339; STJ, REsp 1728845/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/04/2018; STJ, REsp no 1.340.553/RS, recursos repetitivos.